Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713432-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Diretta Assessoria em Projetos de Turismo, Eventos e Publicidade EIRELI - ME Embargada: Associação Nacional das Representações de Entidades da Sociedade dos Estados Brasileiros D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo empresário Diretta Assessoria em Projetos de Turismo, Eventos e Publicidade EIRELI - ME contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 49500440). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator